Tribunal: TJSP
Processo: 1016759-83.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Relação de consumo - Autor que foi vítima de roubo quando saía do estabelecimento da ré – Responsabilidade objetiva – Garantia de segurança em relação aos bens e à integridade física dos consumidores – Indenização por dano material - Cabimento, assim como pelos danos morais – Fixação em R$ 10.000,00 –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Relação de consumo - Autor que foi vítima de roubo quando saía do estabelecimento da ré – Responsabilidade objetiva – Garantia de segurança em relação aos bens e à integridade física dos consumidores – Indenização por dano material - Cabimento, assim como pelos danos morais – Fixação em R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da ré desprovido, parcialmente provida a apelação do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016759-83.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é apelado/apelante IGOR
ROCHA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré.
VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 2
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelantes / apelados: Companhia Brasileira de Distribuição / Igor
Rocha de Lima
Juiz: Sidney Tadeu Cardeal Banti
VOTO 23.869
APELAÇÃO

INDENIZATÓRIA

DANOS
MATERIAIS E MORAIS PARCIAL PROCEDÊNCIA
Relação de consumo - Autor que foi vítima de roubo quando
saía do estabelecimento da ré Responsabilidade objetiva
Garantia de segurança em relação aos bens e à integridade
física dos consumidores Indenização por dano material -
Cabimento, assim como pelos danos morais Fixação em
R$ 10.000,00
Razoabilidade e proporcionalidade

Recurso da ré desprovido, parcialmente provida a apelação
do autor.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
que IGOR ROCHA DE LIMA move em face de COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, julgada parcialmente procedente
para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.600,00 a título de danos
materiais em favor do autor, corrigidos desde a data do fato,
acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do evento. Reconhecida a
sucumbência recíproca, a ré suportará as custas da parte que
sucumbiu, despesas processuais no mesmo patamar e honorários
advocatícios sobre o valor da condenação, e o autor, suportará custas
e despesas processuais no importe de sua sucumbência, e honorários
advocatícios de 10% sobre o pedido desacolhido, com atualização da
data do ajuizamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 3
Apelo da requerida pretendendo a reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, que o combate à criminalidade é de
competência estatal; não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a
reparação de danos; nos termos da lei consumerista, a
responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada por culpa
exclusivamente de terceiro; a ação de meliantes se equipara a caso
fortuito externo, como fato imprevisível e autônomo. Pugna para que
seja afastado o nexo e isentada do dever de reparar, ausente a
prestação defeituosa de serviço, eis que sua atividade é comercializar
produtos e não a gestão de estacionamentos, portanto, não se
caracteriza como atividade de risco.
Rechaça a condenação pelos danos materiais, por absoluta
ausência de provas. Acrescenta que não se comprovou a ocorrência
do fato constitutivo do direito, tampouco a materialidade dos bens
supostamente furtados, por meio de notas fiscais dos produtos,
descabida a condenação somente com base na boa-fé e em boletim
de ocorrência, prova unilateral, insuficiente para provar o dano, por
evento que também foi vítima.
Outrossim, recorre o autor, alegando, em resumo, que a
prova da violência sofrida se daria com a filmagem da câmera de
vigilância da ré, ônus do qual não se desincumbiu. Tratando-se de
relação de consumo, aplicável a inversão do ônus da prova. Defende
que há entendimento sumulado acerca da responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 4
estabelecimento pela reparação de danos ou furto ocorrido em seu
estacionamento. Aponta deficiência na prestação dos serviços, que
alcança a guarda de veículo e integridade dos clientes. A existência de
estacionamento funciona como atrativo por criar a expectativa de maior
segurança ao consumidor. Esclarece que o estacionamento não é
gratuito, implicando custo por hora no local, abatido conforme a
compra realizada, cobrado integralmente se ausente a aquisição de
mercadorias.
Insiste na ocorrência de danos morais in re ipsa, pelo
transtorno traumático suportado, submetido à privação de liberdade e
ameaça física e moral. Tece comentários acerca dos parâmetros para
quantificação indenizatória, estimando-a em R$ 20.000,00.
Recurso respondido (fls. 214/221 e 222/228).
É o relatório.
Alega o autor, em síntese, que, em 06/01/18, deixou seu
carro no estacionamento e ao voltar foi abordado por ladrões que,
ameaçado por arma de fogo, obrigaram-no a entrar em seu carro e
entregar os seus bens, consistentes em: um mochila para guarda de
notebook, marca Brooksfield R$ 800,00; Caneta tinteiro marca Mont
Blanc R$ 1.500,00; Carteira em couro marca Mont Blanc R$ 800,00;
Cartão de débito/crédito dos Bancos do Brasil e Itaú Personalite; Sem
custo; Smartphone Apple iPhone 6 Plus 16GB R$ 3.000,00; Moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 5
corrente R$ 150,00; Blusa da marca Diesel R$ 350,00, no total de
R$6.600,00. Disse que levaram o autor e seu veículo e o abandonaram
por perto, após liberarem o autor; com base na responsabilidade
objetiva da ré, requereu a condenação a indenizar o valor dos danos
materiais e R$20.000,00 de danos morais, além das sucumbências.
Em contestação, a requerida sustentou inépcia da inicial por
ausência de documentos necessários e, no mérito, alegou excludente
de responsabilidade civil face o roubo; ausência de provas que foi
vítima de roubo nas suas dependências e de propriedade dos objetos;
além de fortuito externo. Requereu a improcedência.
Houve réplica.
Intimados, o autor pugnou pela apresentação da gravação
das câmeras de segurança da loja ré, além de prova testemunhal. A
demandada, por sua, vez, requereu o julgamento antecipado da lide.
A ré foi instada a apresentar a gravação, bem com foi
determinada a expedição de ofício para obtenção de cópia do inquérito
policial.
Esclareceu a requerida a impossibilidade de apresentação
da filmagem, sendo que armazena as imagens por 30 dias, conforme
portaria que assim determina. A autoridade policial informou que não
fora aberto inquérito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 6
Sem indicação de rol de testemunha, foi encerrada a
instrução processual, seguida de memoriais e julgamento da ação.
O recurso do autor comporta provimento.
No caso, a presente relação jurídica é de consumo e,
portanto, deve ser analisada a luz das disposições da Lei 8078/90, que
dispõe sobre o princípio da facilitação da defesa do consumidor em
juízo.
Uma vez que o autor apresentou boletim de ocorrência,
prova unilateral que goza de presunção iuris tantum, cabida à parte ré
provar que na data dos fatos nada aconteceu, mediante apresentação
em juízo da gravação de câmera de segurança. Descabido aceitar em
favor da ré a alegação de que estaria desobrigada do arquivamento da
filmagem, se reconhece que foi tão vítima quanto o autor, bem como
foi instada pelo interessado em período próximo aos fatos para
ressarcimento dos danos.
A controvérsia trazida ao debate diz respeito à verificação de
responsabilidade da requerida no evento e existência de dano material
e moral.
Do relato prestado à autoridade policial, extrai-se que a
vítima, na data, local e, horário dos fatos, teve seu veículo de placas
FIZ 2196 SP Tiguan da cor Branca e, pertences roubados. Declara
ainda que na mesma data e, horário, dois quarteirões pra baixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 7
localizou seu veículo com as chaves no contato (fls. 14).
A responsabilização objetiva do estabelecimento réu
encontra respaldo não só no disposto pelos artigos 927, parágrafo
único, do Código Civil, mas também no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Cuidando-se
aqui
de
demanda
envolvendo
relação
consumerista, cabível a aplicação do regramento diferenciado do ônus
probatório, previsto pelo artigo 6o, VIII do Código de Defesa do
Consumidor, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou
a hipossuficiência probatória do vulnerável.
A verossimilhança é manifestada pelo boletim de ocorrência
apresentado pelo autor de fls. 12/15.
Nesse cenário, competiria à ré demonstrar realidade diversa,
qual seja, a de que o roubo não ocorreu. Essa prova, facilmente
factível pela ré, como, por exemplo, pelo envio de imagens de câmera
de segurança, deixou de ser feita, do que decorre o acolhimento da
versão do autor sobre os fatos.
Por outro lado, não é crível que se considere o roubo ou o
furto como imprevisível, logo, impossível alegar a ocorrência de força
maior.
Especificamente em relação à prática de roubo e ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 8
enquadramento como causa de exclusão do dever de indenizar,
assentou-se na jurisprudência o entendimento de que tal fato, apesar
de incontrolável, caracteriza evento fortuito interno, pois diretamente
relacionado à atividade lucrativa do estabelecimento.
Em analogia, consigne-se, que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no que tange ao roubo de veículos em
estacionamentos, reconhece a responsabilidade do estabelecimento
comercial responsável pelo estacionamento, mantendo o vínculo do
nexo de causalidade entre o ato e o dano, por entender que a garantia
de segurança em relação aos bens e à integridade física do
consumidor é atividade inerente ao serviço prestado.
Nesse sentido, confira-se:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
EM
RAZÃO
DE
ROUBO
SOFRIDO
EM
ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - PROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO - FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - NÃO
RECONHECIMENTO - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VERIFICAÇÃO - DEVER DE
PROPICIAR A SEUS CLIENTES INTEGRAL SEGURANÇA EM ÁREA
DE SEU DOMÍNIO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE -
POSSIBILIDADE, IN CASU - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO -
DESNECESSIDADE - "DAMNUM IN RE IPSA, NA ESPÉCIE -
FIXAÇÃO DO QUANTUM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - É dever de estabelecimentos como shoppings centers

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 9
e hipermercados zelar pela segurança de seu ambiente, de modo
que não se há falar em força maior para eximi-los da
responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos
consumidores;
II - Afastado o fundamento jurídico do acórdão a quo, cumpre
a esta Corte Superior julgar a causa, aplicando, se necessário, o direito
à espécie;
III - Por se estar diante da figura do damnum in re ipsa, ou
seja, a configuração do dano está ínsita à própria eclosão do fato
pernicioso, despicienda a comprovação do dano.
IV - A fixação da indenização por dano moral deve revestir-
se de caráter indenizatório e sancionatório, adstrito ao princípio da
razoabilidade e, de outro lado, há de servir como meio propedêutico ao
agente causador do dano;
V - Recurso Especial conhecido e provido.
(STJ REsp 582.047/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/08/2009)
Os danos materiais consistentes nos pertences do autor,
como entendeu o magistrado, são compatíveis com seu nível social,
prevalecendo o que foi declarado perante a autoridade policial,
ressalvado que a apresentação da filmagem poderia contribuir para o
afastamento do pedido, ônus do qual a ré não se desincumbiu, e que a
nota fiscal do Iphone não foi especificamente impugnada (fls. 17).
Quanto a ocorrência de dano moral, de rigor reconhecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 10
a situação narrada ultrapassou o mero dissabor socialmente aceitável,
sobretudo porque colocou em risco a integridade física do autor, que
sofreu assalto à mão armada.
Assim, não há como afastar a responsabilização da ré pelos
danos morais sofridos pelo autor, situação que não pode ser
minimizada ou simplesmente desconsiderada, pois constitui transtorno
que extrapola a esfera de mero aborrecimento da vida cotidiana.
Trata-se de dano in re ipsa, que dispensa comprovação.
Nesse sentido, oportuno citar julgado desta C. Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Roubo ocorrido no interior do
estacionamento de supermercado. Sentença de parcial procedência do
pedido, para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos
morais. Responsabilidade da empresa titular do supermercado
configurada. Danos morais caracterizados e fixados em patamar
razoável (R$ 9.540,00). Danos materiais não demonstrados. Ausência
de comprovação de que os aludidos bens pertenciam aos
demandantes e que estavam no interior do veículo. Demandantes que
não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS. (TJSP;
Apelação
Cível
1055677-70.2015.8.26.0002; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 11
Registro: 06/12/2018)
Na fixação do dano moral, não se pode olvidar que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para
fixação do valor da indenização por danos morais, a fim de se atender
a sua função reparatória e punitiva, não podendo o dano moral
representar procedimento de enriquecimento para aquele que se
pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento
ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
De acordo com o caput do art. 944 do Código Civil: "A
indenização mede-se pela extensão do dano".
Dessa forma, deve o juiz agir com total prudência, de acordo
com as peculiaridades de cada caso, atendida a repercussão
econômica da indenização na esfera de ambas as partes, de modo
que o valor do dano moral não pode se converter em fonte de
enriquecimento para a vítima, nem tão pequeno, que se torne
inexpressiva a reparação e, de outro lado, não pode ser excessivo a
importar na miserabilidade da parte devedora.
Nesse sentido, leciona CARLOS ROBERTO GONÇALVES
que: "Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a
gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado,
preponderando, a nível de orientação central, a ideia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 12
sancionamento ao lesado (punitive damages)" (“Responsabilidade
Civil”, ob.cit., p. 590).
Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por CARLOS
ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano moral é um
misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal
ou punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a
diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto
que o bem jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual -
não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às
consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória
ou compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a
interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que
não têm preço, a reparação pecuniária visa proporciona ao prejudicado
uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade
ou prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça
que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido,
pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às
satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando,
assim, em parte, seu sofrimento” (O problema, cit, p. 248)”
(“Responsabilidade Civil”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 573).
Na hipótese dos autos, fixa-se a indenização por dano moral
em R$ 10.000,00, por ser razoável e proporcional à ofensa sofrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016759-83.2018.8.26.0004 -Voto no 23.869 13
como forma de reparação civil, quantia esta que se mostra adequada
às circunstâncias dos autos, a ser corrigida pela Tabela Prática deste
E. Tribunal, desde o arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% a
partir da citação.
Em consequência, afasta-se a sucumbência do autor, a ser
suportada integralmente pela parte contrária e majoram-se os
honorários advocatícios fixados em desfavor da ré para 12%, sobre o
parâmetro estabelecido, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator